Tribunal: TJSP
Processo: 2238913-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.729.555 E No 1.786.736 (TEMA No 862, S.T.J.) - INADMISSIBILIDADE - Inexistência de sentença de mérito apreciando questão prejudicial à fixação da D.I.B. – ademais, questão acessória que não implica em impossibilidade de apreciação do cerne da controvérsia – Agravo

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.729.555 E No 1.786.736 (TEMA No 862, S.T.J.) - INADMISSIBILIDADE - Inexistência de sentença de mérito apreciando questão prejudicial à fixação da D.I.B. – ademais, questão acessória que não implica em impossibilidade de apreciação do cerne da controvérsia – Agravo de instrumento provido.